Tribunal: TJDFT
Processo: 0007557-03.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Ato infracional. Efeito suspensivo. Medida socioeducativa. Maior de 18 anos. Semiliberdade.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente e ainda não tenha atingido 21 anos de idade.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete atos infracionais análogos aos crimes dos arts. 140, caput, e 129, caput, c/c art. 14, II; art. 147, caput; todos do CP e art. 24-A da L. 11.340/06, sobretudo se tem passagem pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
4 – Apelação não provida.